Tribunal: CARF
Processo: 11080.730856/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730856/2017-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.946 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do condutor. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.945, de 16 de
março de 2023, prolatada no julgamento do processo 11080.728655/2018-57, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo tem como pano de fundo a majoração da alíquota da CSLL
de 9% para 15% introduzida pela Lei no 11.727/2008. Inconformado, o contribuinte ingressou
com Mandado de Segurança questionando a majoração e passou depositar a parcela de suas
estimativas de CSLL correspondente à majoração de 6% em juízo, informando o valor
depositado em juízo juntamente com a parcela incontroversa das estimativas de CSLL.
Em procedimento de Revisão de DIPJ determinou-se a retificação do
procedimento adotado para preenchimento de DIPJ, a partir do qual o contribuinte deixou de
declarar em DIPJ as estimativas depositadas judicialmente já que inexistente campo próprio para
tanto, o que ocasionou divergências entre a DIPJ e as declarações de compensação do período de
apuração correspondente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730856/2017-33
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730856/2017-33

O Contribuinte transmitiu Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de CSLL.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas porque a
DIPJ do contribuinte divergia de suas DCOMPS, e informava Contribuição Social a pagar como
decorrência de retificação da DIPJ voltada a atender à determinação fiscal.
Como decorrência da não homologação da DCOMP, foi lavrado contra o
contribuinte a Notificação de Lançamento da Multa Isolada a que diz respeito o parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, no montante de 50% do valor do débito compensado.
Cientificado, o contribuinte interpôs Impugnação, arguindo:
 Nulidade da notificação fiscal de lançamento, pois a apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas suspenderia a exigibilidade da
multa de ofício exigida isoladamente, ora em questão, sendo que o fato
gerador da multa só ocorreria com a não homologação definitiva das
declarações de compensação;
 Suspensão da exigibilidade da multa isolada, tendo em vista a
apresentação de defesa administrativa contra a não homologação das
declarações de compensação, da qual decorreria a necessidade de
sobrestamento do processo;
 Inconstitucionalidade da multa isolada, por ofensa a princípios
constitucionais, como o direito de petição e proporcionalidade.
 Impossibilidade de incidência de juros sobre a multa isolada antes do
esgotamento da discussão administrativa no processo que discute a não
homologação das declarações de compensação, pois estando a
exigibilidade da multa suspensa não haveria que se falar em mora do
contribuinte.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
 Entendeu que as autoridades administrativas não teriam competência para
se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade nos termos do artigo
26-A do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 2, razão pela qual
afastou inclusive o argumento de nulidade do da notificação fiscal de
lançamento;
 Afastou a possibilidade de sobrestamento do feito por ausência de previsão
legal ou regimental que a autorizasse;
 Por fim, afirmou que o direito creditório do contribuinte foi considerado
insubsistente nos autos do processo que discute a homologação das
declarações de compensação.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730856/2017-33

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual:
 Tece esclarecimentos sobre a matéria de fundo envolvida no processo em
que se discute a não homologação das compensações, alegando ser
insubsistente a multa de ofício exigida isoladamente;
 Argui a nulidade da notificação de lançamento porque a situação jurídica
que dá ensejo à multa de ofício (o fato gerador da multa) seria a não
homologação da DCOMP, que estaria com seus efeitos suspensos pela
interposição de recurso;
 Impossibilidade de cumulação da multa de mora com a multa de ofício,
vedação ao bis in idem, confisco, razoabilidade e proporcionalidade;
 Impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa isolada
antes do trânsito em julgado da decisão que eventualmente não homologue
a compensação, já que até então inexiste mora do recorrente.
É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730856/2017-33

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Considerando que este processo versa sobre a multa isolada decorrente da não
homologação das compensações de que trata o processo no 16327.901184/2017-31, encontrando-
se a ele apenso, bem como considerando que no julgamento daquele processo de no
16327.901184/2017-31 determinou-se a realização de diligência, voto por determinar a
conversão também do presente feito em diligência, mantendo-o apenso aos autos do processo no
16327.901184/2017-31, para que se apure nestes autos o potencial efeito decorrente da diligência
a ser lá realizada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Original